Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705558-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA XAVIER JACOME AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com antecipação da tutela recursal interposto por VALENTINA XAVIER JACOME contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS GOMES, indeferiu o pedido de suspensão dos procedimentos para realização de leilão do imóvel de matrícula 200.183, localizado no ap. 702 e vaga de garagem 86, no Bloco B, Lote 09, Quadra 103, Praça Juriti, Águas Claras/DF. Em suas razões (ID 68845492), o agravante sustenta: 1) nulidade de citação diante da ausência de diligência pessoal no endereço de sua propriedade; 2) nulidade de citação, diante da ausência de esgotamento dos endereços diligenciáveis e falta de diligência no endereço de sua mãe; 3) nulidade por ausência de citação por hora certa, embora sua mãe tenha recebido o oficial de justiça em duas oportunidades e em momentos distintos; 4) nulidade de intimação, por ausência de intimação quanto ao 2a laudo de avaliação do imóvel; 5) nulidade de intimação referente ao bloqueio do Sisbajud, Renajud e da penhora do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão de seu imóvel agendada ou, caso seja realizado, para que seja cancelado o ato de rematação do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer as referidas nulidades. Preparo comprovado (ID 68845493). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. É prudente que o imóvel não seja colocado em nova hasta pública até que seja analisada eventual nulidade de citação/intimação da agravada no curso processual. Registre-se que o imóvel foi colocado na 1a Hasta Pública Eletrônica realizada, hoje, dia 17/02/2025, mas, depois de encerrado o horário limite para o recebimento dos lances, ele não foi alienado (ID 226267310, autos originários). A suspensão do leilão do imóvel visa evitar atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Além disso, preserva a utilidade do provimento jurisdicional. Por outro lado, não há maiores prejuízos ao agravado em aguardar o julgamento do recurso pela turma, especialmente, porque o imóvel já se encontra penhorado. A tramitação do agravo de instrumento, com observância do contraditório, é célere e a decisão é reversível. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de suspender o leilão do imóvel objeto dos autos até a análise do processo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator